Tribunal: TJDFT
Processo: 0007234-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007234-86.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIMAR PIRES AMORIM DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examinando melhor os autos, verifica-se que a procuração outorgada pela credora JULIMAR PIRES AMORIM conferindo poderes a HUGO FERNANDES RIBAS é datada de 27/10/2008 e não apresenta poderes específicos para a celebração de acordo direto de precatório com deságio de 40% (quarenta por cento). Sendo assim, a credora JULIMAR PIRES AMORIM não está regularmente representada na celebração do acordo direto. Ante o exposto, intime-se a a credora JULIMAR PIRES AMORIM para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente procuração específica para a celebração de acordo direto de precatório com deságio de 40% (quarenta por cento). Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac